Tribunal: TJDFT
Processo: 0029554-36.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0029554-36.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA MORAES BATISTA APELADO: JOSE PAULO DE ANDRADE, LENITA GONCALVES DOS SANTOS, BATISTA E FIGUEIREDO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JUNIO DA SILVA CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela parte Autora, PATRICIA MORAES BATISTA (ID 18054505) e pelas partes Rés, JOSE PAULO DE ANDRADE, LENITA GONCALVES DOS SANTOS e BATISTA E FIGUEIREDO LTDA (ID 18723781), em face da Sentença (ID 18054501), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos n° 0029554-36.2013.8.07.0007. De acordo com o Art. 1.010, §3o, CPC, os autos serão remetidos ao tribunal pelo Juiz após a parte Apelada ser intimada para apresentar contrarrazões. Verifico que as contrarrazões das partes Rés foram apresentadas em sede recursal, após Certidão de ID 18054513 da origem. Ante o exposto, baixem-se os autos ao Juízo a quo para que seja certificada a intimação da Sentença às partes rés. No retorno, à Secretaria, intimem-se as partes para se manifestar sobre possível intempestividade. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 16:29:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador